Tribunal: TCU
Processo: 036.506/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas de recurso repassadas pela Lei Rouanet, que teve por objeto o aclamado espetáculo "O Cavaleiro da Triste Figura" em 4 capitais dos estados da região Norte do Brasil (Macapá, Manaus, Porto Velho e Boa Vista).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais, por ausência da prestação de contas, captados no âmbito do projeto cultural Pronac 13-2735, cujo objeto consistia na apresentação do espetáculo "O Cavaleiro da Triste Figura". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos (04.252.265/0001-38) e os herdeiros do Sr. Aloísio Silva Júnior: Adriana Maria Focas Meirelles (XXX.616.186-XX); Larissa Focas Meirelles Silva (XXX.897.876-XX) e João Francisco Meirelles Silva (XXX.398.006-XX); 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e nos arts. 1o, I, e 209, II e III, do RI/TCU, as contas do Sr. Aloísio Silva Júnior (falecido); 9.3. condenar, solidariamente, o Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos e os herdeiros do Sr. Aloísio Silva Júnior, Adriana Maria Focas Meirelles; Larissa Focas Meirelles Silva e João Francisco Meirelles Silva, ao pagamento da quantias abaixo especificadas, deduzida da parcela restituída, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional da Cultura (FNC), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 23/12/2013 88.328,80 Débito 1 9/5/2014 55.205,50 Débito 2 26/6/2014 52.351,58 Débito 3 21/8/2014 22.082,20 Débito 4 29/8/2018 2.853,92 Crédito 1 9.4. aplicar ao Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.